Tribunal: STF
Processo: RE 352292
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-15
Data de publicação: 2011-02-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À NÃO TRIBUTAÇÃO. POSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO DO ART. 153, § 2°, INC. II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 20/98. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.